Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-89.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009308-89.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES (REU), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.961.874/0001-10 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES (AUTOR), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AUTOR), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL. INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E MÁCULA MATERIAL. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Nobres/MT em face do art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025, que incluiu representante do Poder Legislativo no Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT, sob alegação de vício formal e material por afronta à Constituição Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a inclusão, por emenda parlamentar, de um membro do Legislativo no Conselho Municipal de Esporte, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo; e (ii) se tal inclusão implica afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A composição e estrutura de órgãos da administração pública é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme o art. 66, V, da Constituição Estadual.

4. A norma impugnada, ao incluir representante do Legislativo em conselho municipal vinculado ao Executivo, sem observância da iniciativa privativa para o processo legislativo, incorre em vício formal de inconstitucionalidade.

5. A interferência legislativa na composição do Conselho Municipal de Esporte viola o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º; CE/MT, art. 9º e art. 190), caracterizando ingerência indevida.

6. A participação de vereador como membro de órgão vinculado ao Executivo compromete a independência e a fiscalização entre os Poderes Municipais.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional norma municipal que, por iniciativa parlamentar, altera a composição de conselho vinculado ao Poder Executivo, por afronta à reserva de iniciativa do Prefeito Municipal. 2. A inclusão de representante do Poder Legislativo em conselho da administração municipal viola o princípio da separação dos poderes, previsto na Constituição Estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CE/MT, arts. 9º, 66, V, e 190.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI-MC 2.364/AL, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2001; TJMT, ADI 1023302-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES/MT
, tendo por objeto a declaração de
inconstitucionalidade material e formal
do art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025
, correlata ao Projeto de Lei n. 012/2025 (com a redação conferida pela Emenda Modificativa n. 001/2025), que dispõe sobre a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Esporte do Município de Nobres/MT, ao argumento de que a emenda que derrubou o veto do Prefeito e incluiu um representante do Legislativo Municipal dentre os membros do Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT
viola o princípio da separação dos poderes
, por representar ingerência do Poder Legislativo na competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal para a iniciativa de leis que disponham sobre organização e funcionamento da Administração Pública, afrontando, a um só tempo, os artigos 9º; 66, inc. V e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com suporte em tais fundamentos, pede a
suspensão liminar
dos efeitos do art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025 até o julgamento da presente demanda e, no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência reclamada, com a
procedência
desta ação, a fim de se
declarar inconstitucional
o citado dispositivo legal.

A exordial veio instruída com os documentos anexados sob o ID
276991395 e ss.

Vislumbrando a relevância da matéria debatida na presente ação e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, por meio do pronunciamento
de
ID 277591865, foi adotado nos autos o rito abreviado
, determinando-se a notificação da Câmara Municipal de Nobres/MT para prestar as informações, e a subsequente vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Atendendo ao chamamento processual por meio da petição vista no ID 280642371, a qual se fez acompanhar tão somente de procuração, a
CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES
sustentou a
ausência de vício de inconstitucionalidade
na lei municipal apontada, alegando que a inclusão de um representante do Poder Legislativo no Conselho Municipal de Esporte, conforme previsto no inciso V do art. 3º
da Lei Municipal n. 1.859/2025
, com redação dada pela Emenda Modificativa n. 001/2025, é medida compatível com a ordem constitucional vigente e visa ampliar a participação democrática e representativa na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas ao esporte no âmbito municipal.

Provocada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita no ID 283463384 pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pela
procedência
da ação, “
para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do Art. 3º, inciso V, da Lei Municipal nº 1.859/2025, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual.
” sic.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Conforme relatado, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
e tem por objeto a declaração de
inconstitucionalidade material e formal
do art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025
, correlata ao Projeto de Lei n. 012/2025 (com a redação conferida pela Emenda Modificativa n. 001/2025), que incluiu a participação de um representante da Câmara Municipal no Conselho de Esporte do Município de Nobres.

Resumidamente, ao que se depreende dos autos, o Poder Executivo Municipal, no exercício de sua prerrogativa, optou por vetar o art. 3º, inciso V, do Projeto de Lei n. 012/2025, conforme a redação atribuída pela Emenda Modificativa n. 001/2025, que previu a inclusão de um representante do Poder Legislativo no Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT, fundamentando-se na tese de inconstitucionalidade material, uma vez que, a seu ver, a referida inclusão infringia o princípio da separação de poderes, consagrado nos arts. 2º e 60, §4º, III, da Constituição Federal, e no art. 9º da Constituição Estadual.

A Câmara Municipal, por sua vez, procedeu à derrubada do veto, mantendo a redação originalmente alterada.

Para melhor ilustrar, transcrevo abaixo o dispositivo da lei municipal tido por violador da ordem constitucional:

“
Art. 3º. O Conselho Municipal de Esporte compõe-se dos seguintes membros e respectivos suplentes:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social;

III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

IV - 03 (três) representantes da Sociedade Civil, especificamente:

a) 01(um) representante do Comércio e Empresas;

b) 01(um) representante dos Clubes de Serviços;

c) 01(um) representante de Associações Desportivas.

V - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal
.” – grifei.

Nessa conjuntura, o requerente sustenta agora o vício formal de inconstitucionalidade sob a alegação de que a norma impugnada, embora verse sobre matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, resultou de iniciativa parlamentar, violando, pois, o art. 66, inc. V, da Constituição Estadual; acrescendo, quanto à mácula material, que se consubstanciaria na ofensa à composição originária do Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT, em afronta aos limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal e reproduzido no art. 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso, ante a invasão do Legislativo sobre a organização administrativa do Poder Executivo.

Deveras,
o art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025
, correlata ao Projeto de Lei n. 012/2025 (com a redação conferida pela Emenda Modificativa n. 001/2025),
apresenta-se
formal
e
materialmente inconstitucional
, por vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A questão acerca da iniciativa para o processo legislativo implica que se verifique a observância da forma prescrita no texto constitucional para a efetiva validade da norma, não por amor ou por submissão a qualquer espécie de formalismo legal, mas porque, por meio do respeito à forma, princípios fundamentais insertos na Carta Magna devem ser garantidos.

A exemplo do que ocorre em nível federal
, em que
a iniciativa de leis que disponham sobre
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração e sobre a
criação, estruturação, funcionamento e extinção dos ministérios e demais órgãos da Administração Pública
pertence ao Presidente da República (Constituição Federal, artigo 61, §1º, II,
a
e
e
),
e em nível estadual
, em que tal iniciativa é privativa do Governador (Constituição Estadual, artigo 39, § único, inciso II, alíneas
a
e
d
e artigo 66, inciso V);
nos Municípios, tal competência é, sem dúvida, do Prefeito
; valendo salientar, nesse desiderato, que segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal a respeito do princípio da simetria constitucional, tal norma é de reprodução obrigatória pelos entes federativos, por versar sobre o processo legislativo.

Portanto, se a criação, reestruturação ou modificação da composição e funcionamento de órgãos vinculados ao Poder Executivo Municipal, como é o caso do Conselho Municipal de Esporte, é matéria cuja iniciativa legislativa compete exclusivamente ao Prefeito; patente
in casu
a inconstitucionalidade formal.

Assim, ainda que se considere, na teoria, que a indicação pelo Legislativo, de membro para compor conselho municipal, seja prática democratizante e própria do cooperativismo, não se pode ampliar as hipóteses de limitação à iniciativa parlamentar de leis para além daquelas previstas em
numerus clausus
na Constituição do Estado de Mato Grosso, por implicar em ofensa à separação de poderes.

Como cediço, medidas administrativas apenas podem ser indicadas pelo Legislativo ao Executivo
adjuvandi causa
, ou seja, tão-somente a título de colaboração. E assim tem de ser, pois é a Administração Pública municipal que, por executar as políticas públicas locais, apresenta condições de corretamente dimensionar a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica.

Logo, porquanto os conselhos municipais são organismos que compõem a estrutura do Poder Executivo, portanto, constituem órgãos de atuação típica da Administração Pública, a norma ora atacada, ao estabelecer critérios para a escolha de membros do Conselho Municipal de Esporte, sem sombra de dúvidas, cabalmente positiva a intromissão indevida realizada pela Câmara de Vereadores.

Ademais, ao impor a indicação pelo Poder Legislativo Municipal de um representante seu no Conselho de Esporte do Município de Nobres/MT, a Câmara de Vereadores cria modelo de contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso, resultando, portanto, em interferência ilegítima de um poder sobre o outro, a caracterizar manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.

Como ensina Hely Lopes Meirelles:

“
A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o Município;
estabelece, apenas, normas de administração. Não executa obras e serviços públicos, dispõe, unicamente, sobre sua execução.
Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura,
edita, tão somente, preceitos para sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o Município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito.
Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato, o Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de administração.
(...) A interferência de um Poder no outro é ilegítima, por atentatória à separação institucional de suas funções (CF, art. 2º).
Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2º).
Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são próprias. Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais, e obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo,
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental.
” (Direito Municipal Brasileiro, 1ª ed., São Paulo, Malheiros. 2000, p. 506-507). – grifei.

Os conselhos municipais, repita-se, são organismos públicos de assessoramento, de orientação e até de deliberação, relacionados a determinado campo de atuação governamental. Portanto, a indicação da composição de tais órgãos é matéria referente à Administração Pública, cuja gestão é de competência exclusiva do Prefeito.

Nesse contexto, afigura-se inconstitucional dispositivo de lei, introduzido por emenda parlamentar, que permite à Câmara de Vereadores indicar um membro para compor o Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT, por malferir a independência e a harmonia que deve reinar entre os poderes legitimamente constituídos, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes, sendo certo, outrossim, que o princípio da independência de atuação dos dois poderes municipais impede que os membros da Câmara de Vereadores se vinculem ao Chefe do Executivo Municipal, mesmo porque, um tem função fiscalizatória sobre o outro.

Tal participação afronta o artigo 2º da Constituição Federal, que trata da separação e harmonia dos Poderes, bem como o artigo 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso, que, na mesma esteira da Carta Política de 1988, classifica como Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Esse entendimento, aliás, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
o princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo
” (ADI-MC n. 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01/08/2001).

Recentemente, esse Egrégio Órgão Especial julgou procedente outra ADI proposta contra lei estadual que criou ou alterou Conselho Estadual por iniciativa da Assembleia Legislativa,
verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE POR INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 19, inciso I, alínea "l", inciso II, alínea "p" e §7º, da Lei Complementar estadual nº 22/1992, com redação conferida pelas Leis Complementares estaduais nº 87/2001, nº 102/2002 e nº 489/2013. Alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e à composição originária do Conselho Estadual de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da composição do Conselho Estadual de Saúde por iniciativa parlamentar configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (ii) estabelecer se a norma impugnada desrespeita a previsão constitucional estadual quanto à composição paritária do Conselho Estadual de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 66, inciso V, atribui privativamente ao Governador do Estado a competência para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual.

4. A alteração da composição do Conselho Estadual de Saúde por iniciativa parlamentar interfere na estrutura administrativa do Executivo, configurando vício formal de inconstitucionalidade.

5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que normas que alteram a estrutura e o funcionamento de órgãos da administração pública estadual, quando de iniciativa parlamentar, padecem de vício de iniciativa, conforme decidido na ADI 2654/AL.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em casos análogos, que normas municipais de iniciativa parlamentar que alteram a estrutura de conselhos vinculados ao Executivo são inconstitucionais por afronta ao princípio da separação dos poderes.

7. Além do vício formal, verifica-se afronta ao art. 222 da Constituição Estadual, que estabelece a composição paritária do Conselho Estadual de Saúde, desrespeitada pelas normas impugnadas.

8. A alegação da Assembleia Legislativa de que a norma ampliaria a participação democrática não afasta a inconstitucionalidade, pois a ampliação da participação social não pode ocorrer mediante usurpação da competência privativa do Executivo.

9. A modulação dos efeitos da decisão para 180 dias após o trânsito em julgado se justifica para evitar prejuízos ao funcionamento do Conselho Estadual de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A alteração da composição de conselhos estaduais vinculados ao Poder Executivo por iniciativa parlamentar configura vício formal de inconstitucionalidade por afronta ao princípio da separação dos poderes.

2. A modificação da estrutura de órgãos administrativos estaduais sem a participação do Chefe do Executivo viola a competência privativa estabelecida na Constituição Estadual.

3. A composição do Conselho Estadual de Saúde deve respeitar a paridade prevista na Constituição Estadual, sendo inconstitucionais normas que alterem essa estrutura de forma incompatível.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 66, V, e 222.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2654/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.08.2014; TJ-MT, ADI 1015777-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, j. 16.05.2024; TJ-MT, ADI 1015771-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 15.02.2024
.” (N.U 1023302-24.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

Com efeito, os vereadores podem e devem acompanhar os trabalhos dos conselhos municipais, uma vez que a Câmara Municipal é órgão de controle externo da Administração Pública local, de modo que a aproximação entre o Poder Legislativo e o Conselho Municipal é fundamental, pois ambos têm um papel importante de fiscalização das ações e serviços das áreas sociais, bem como dos recursos nela aplicados. Tal papel fortalece a construção conjunta da democracia representativa (vereadores) e da democracia participativa (conselheiros municipais).

Todavia, havendo a Câmara de Vereadores de Nobres/MT extrapolado as suas atribuições, já que invadiu competência exclusiva de iniciativa do Prefeito, tem-se que a norma impugnada violou o princípio da autonomia e independência dos Poderes Municipais (artigo 190 da Constituição Estadual) – postulado que, antes de simples proposição normativa, constitui-se no pilar do próprio Estado Democrático de Direito, fruto do sistema de freios e contrapesos.

Com tais considerações, concluo que a Emenda Modificativa n. 001/2025 ao Projeto de Lei n. n. 012/2025 – que resultou na inserção do
art. 3º, inciso V, à Lei Municipal n. 1.859/2025,
estabeleceu uma
inconstitucionalidade formal
e
material
ao determinar a participação de um representante do Poder Legislativo no Conselho Municipal de Esporte de Nobres/MT, motivo pelo qual voto no sentido de
reconhecer a inconstitucionalidade do
art. 3º, inciso V, da Lei Municipal n. 1.859/2025
, com efeitos
ex tunc
a partir da data de trânsito em julgado deste acórdão.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT para
declarar, com efeitos
ex tunc
, a
inconstitucionalidade do art. 3º, inciso V, da Lei Ordinária n. 1.859/2025
, oriunda do Município de Nobres/MT, por violação ao arts. 9º; 66, inciso V, e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025